Tribunal: TJSP
Processo: 2282040-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Cumprimento de sentença – Intimação pessoal – Executado – Revelia na fase de conhecimento – Pedidos de desbloqueio de quantia e de concessão de gratuidade – Ausência de apreciação.

A circunstância de a decisão judicial recorrida não conter análise de todos os pedidos formulados pela parte a caracteriza como 'citra-petita', portanto nula.

Decisão anulada. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282040-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TIAGO
NICOLAU MILAN, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. anular a r.
decisão recorrida, restando prejudicado o recurso, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282040-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42782
2
Voto n°: 42782
Agrv. n°: 2282040-60.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : TIAGO NICOLAU MILAN
AGDO. : BANCO BRADESCO S.A.
Cumprimento de sentença Intimação pessoal Executado
Revelia na fase de conhecimento Pedidos de desbloqueio de
quantia e de concessão de gratuidade Ausência de apreciação.
A circunstância de a decisão judicial recorrida não conter análise
de todos os pedidos formulados pela parte a caracteriza como 'citra-
petita', portanto nula.
Decisão anulada. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação.
Segundo o recorrente, mencionada decisão não merece ser
mantida, uma vez que, mesmo tendo o agravado solicitado, no início do
cumprimento de sentença, a intimação do agravante para pagamento do débito, o
juízo determinou a intimação na pessoa do advogado constituído pelo executado.
Desconsiderou-se que a determinação contida no inciso IV, do § 2o, do artigo 513
do Código de Processo Civil, é de observância obrigatória, cuja ausência implica
nulidade absoluta. Além disso, recaiu penhora sobre quantia inferior a quarenta
salários mínimos e não foi apreciado pedido de gratuidade.
Acolhido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o recurso
foi bem processado, com resposta do recorrido.
É o relatório.
Em cumprimento de sentença (cf. p. 64 e 71 dos autos
principais), não obstante tenha o devedor apresentado impugnação alegando ser
descabida sua intimação para pagamento na pessoa de seu advogado, ao
mesmo tempo formulando pedidos de desbloqueio de ativos financeiros e de
concessão de gratuidade (cf. p. 83/84), o juízo rejeitou a impugnação apenas
considerando que o réu era revel ao tempo da sentença e do início do respectivo
cumprimento (cf. p. 94 dos autos principais).
O conteúdo da r. decisão recorrida autoriza concluir que não
houve apreciação integral da irresignação, eis que ausente pronunciamento
acerca dos pedidos de desbloqueio do valor penhorado, porque seria inferior a 40
salários mínimos, e de gratuidade.
É inadmissível, desta forma, manter-se a r. decisão recorrida,
uma vez que não exaurida a atividade jurisdicional. Compete ao juiz apreciar, na
íntegra, a 'quaestio juris', cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282040-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42782
3
pena de acoimar o ato decisório de 'citra-petita', vício insanável que enseja sua
desconstituição, a fim de que não seja suprimida uma instância, em manifesta
afronta ao princípio do duplo grau.
Portanto, faz-se necessária a desconstituição do ato decisório
para o exame da questão sobre a qual não houve manifestação por parte do juízo
de origem, embora instado para tanto.
Considerar de forma diversa e passar a examinar os pedidos
dos recorrentes caracterizaria supressão de instância, gerando outra nulidade,
daí porque a correta solução é a desconstituição da decisão interlocutória para
que outra seja proferida.
Ante o exposto, anula-se a r. decisão recorrida, outra
devendo ser proferida com vistas à integral apreciação dos temas suscitados.
Prejudicado o recurso.
ITAMAR GAINO
Relator